Tribunal: TJMT
Processo: 1015893-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015893-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - CPF: 268.041.818-24 (PACIENTE), JOAO HENRIQUE FLORES - CPF: 400.706.168-84 (ADVOGADO), A JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 461.082.368-33 (ADVOGADO), ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 294.574.938-69 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES GOMES - CPF: 394.878.888-02 (ADVOGADO), ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - CPF: 421.198.158-79 (ADVOGADO), DOUGLAS TEODORO FONTES - CPF: 218.083.878-64 (IMPETRANTE), MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 461.082.368-33 (IMPETRANTE), ALLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - CPF: 294.574.938-69 (IMPETRANTE), JOAO HENRIQUE FLORES - CPF: 400.706.168-84 (IMPETRANTE), RENATO RODRIGUES GOMES - CPF: 394.878.888-02 (IMPETRANTE), ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - CPF: 421.198.158-79 (IMPETRANTE), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONE DA SILVA ARAUJO - CPF: 602.011.083-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CUNHA ORTIZ - CPF: 062.493.419-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E ILEGALIDADE DAS IMAGENS FOTOGRÁFICAS E DAQUELAS OBTIDAS A PARTIR DA CAPTURA DE TELA DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS
. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO.
2.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
3
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
5.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
6
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE ADMITIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Como as teses de
falta de justa causa para a ação penal
e de ilegalidade

das imagens fotográficas captadas durante as diligências policiais e daquelas obtidas a partir da captura de tela dos aparelhos celulares apreendidos não foram apreciadas na origem,
sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, vulnerando o princípio do juiz natural.

2.1.
A apreensão de relevantíssimo volume de droga

e sua natureza altamente deletéria (498,20kg de cloridrato de cocaína), a utilização de caminhões previamente preparados para armazenar o material ilícito e a função assumida pela paciente dentro da organização criminosa (motorista), por
sinalizarem a gravidade concreta

e

certo profissionalismo da conduta, constituem fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

2.2.
A informação de que o paciente seria um dos responsáveis por buscar os entorpecentes em pistas de voo clandestinas, muitas vezes localizadas em regiões inóspitas, e transportá-los para outros estados da Federação
indica a complexidade da dinâmica delitiva,
a
ousadia e a periculosidade do paciente e, a um só tempo, a especialização do envolvidos, tornando a custódia igualmente necessária para desmantelar a organização e interromper as atividades criminosas.

3.
Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

5.

Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

6.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, como no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social e interromper as atividades da associação criminosa. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre da Silva França
contra
ato supostamente ilegal do
MM. Juiz
da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
, que
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere por força de
Mandado de Prisão Preventiva
expedido no interesse de Ação Penal destinada a apurar seu possível envolvimento nos crimes de
Tráfico Interestadual

de Drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no. 11.343/2006) e
Constituição de
Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013).

Inicialmente, discorrem sobre a
falta de justa causa para a ação penal
e a
ilegalidade
das imagens fotográficas captadas durante as diligências policiais e daquelas obtidas a partir da captura de tela contendo supostos diálogos com outros denunciados, por
quebra da cadeia de custódia das provas
.

Na sequência, defendem que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e ofende o princípio constitucional da
presunção de inocênc
ia
, além de frisarem que os autos
não

contam com indícios de que o paciente teria praticado as condutas criminosas
.

Por fim, ponderam que ele detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleitearam a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou substituída por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 218933692).

Instruíram a inicial com documentos (ID 218940684; 218937196 a 218940679; 218945183 a 218943199).

A liminar
foi
indeferida
(ID 224333682).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 230230179).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 234289161), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa e tráfico de drogas – Busca-se a revogação da prisão preventiva – Subsidiariamente, a substituição do cárcere cautelar pelas medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal –
Liminar indeferida
– As teses atinentes à nulidade das imagens nas quais os agentes da lei subscritores do relatório policial afirmam ser o suplicante; nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia; absolvição sumária, face à atipicidade da conduta perpetrada pelo suplicante, assim como a tese negativa de autoria, são impertinentes de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável, na seara da presente ordem - Ademais, como bem explicitado pelo i. Relator, além de os subscritores do presente
mandamus
não terem jungido provas pré-constituídas de que as teses de nulidade das provas foram submetidas a apreciação da autoridade timbrada de coatora, tratam-se de matérias complexas, de modo que ‘... o
habeas corpus
não deve ultrapassar sua finalidade precípua e ser utilizado para debater as provas que são apresentadas no processo criminal e debatidas em cognição exauriente, por sua natureza sumária e urgente que não comporta a complexidade das questões probatórias, devendo-se manter o instrumento como uma salvaguarda da liberdade individual, sem transformá-lo em um meio de discussões processuais mais abrangentes que se enquadram no domínio do processo penal comum ou da revisão criminal’ (HC n. 938.553, Ministra Daniela Teixeira, DJe de 21/08/2024) - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade do suplicante e gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados, notadamente pelo
modus operandi
, vez que o paciente é integrante da estruturada organização criminosa, altamente organizada, atuante por meio de aeronaves e veículos alugados, que utilizavam pistas clandestinas localizadas em fazendas dos Estados de Mato Grosso, enquanto a compra e revenda dos entorpecentes se dava na cidade de Sinop/MT, onde era revendida para os demais estados do país. Portanto, o recebimento da carga de entorpecente ocorria em outras cidades, com o intuito de ludibriar as autoridades policiais e, com isso, dificultar as investigações. Essa dinâmica de agir revela o sofisticado grau de estruturação da organização e o grau de periculosidade do grupo criminoso, e as investigações deram conta que o suplicante, em tese, atuava como motorista da organização criminosa – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Do exame dos fatos expostos na peça acusatória vestibular e análise superficial das provas que a embasam e foram trazidas à colação, própria da via eleita, vê-se que a conduta imputada ao suplicante é típica, existe lastro probatório mínimo para deflagração da ação penal e os requisitos do art. 41 do CPP estão preenchidos, tendo a Promotora de Justiça apontado, à saciedade, a materialidade e indícios de autoria em relação aos delitos previstos nos artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/13, e artigo 33
caput
, e art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, com a exposição satisfatória dos fatos criminosos e das condutas atribuídas ao ora paciente com todas as suas circunstâncias, além da descrição das provas angariadas, em especial o relatório da quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos e quebra do sigilo de dados telemáticos dos rastreadores dos veículos, que evidenciam seu envolvimento nos delitos lhe imputados -
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial para apurar a suposta existência de uma organização criminosa sediada em Sinop-MT, especializada em vender e transportar, muitas vezes mediante locação de veículos em nome de terceiros, grande volume de drogas para outros estados da Federação.

De acordo com diligências realizadas por agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil em conjunto, foram identificados cinco integrantes do grupo, dentre eles, o paciente, encarregado de dirigir os caminhões com as substâncias proscritas e transportá-las aos destinos previamente ajustados com os demais membros.

Consta, ainda, que em 23.9.2023, na zona rural de Juara-MT, foram apreendidos
498,20kg de cloridrato de cocaína
, ao passo que em 9.10.2023, desta vez em um caminhão em Porto dos Gaúchos-MT, foram apreendidos
460kg da mesma substância
.

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
dos investigados, medida que, em
5.12.2023
, foi
acolhida
pelo Juiz
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“A prova da existência dos crimes está fartamente documentada nos autos, notadamente em razão das duas apreensões já realizadas, totalizando aproximadamente uma tonelada de cloridrato de cocaína, 498,20kg em 23.9.2023 (PJE no 1002424- 58.2023.8.11.0015 – 3a vara criminal da comarca de Juara/MT) e 460kg em 09.10.2023 (PJE no 1000610-08.2023.8.11.0015 – vara única de Porto dos Gaúchos/MT), revelando a existência de uma sociedade estável e permanente entre pessoas organizadas para o recebimento, ocultação e transporte de grandes quantidades de entorpecente (...).

Especificamente no tocante às hipóteses do artigo 312 do CPP, está demonstrada, no caso, a necessidade da segregação cautelar dos alvos, para garantia da ordem pública, mercê da gravidade concreta das condutas delituosas sob investigação, como também com a finalidade de interromper a atuação de integrantes de grupo criminoso
(...).

Também no mesmo sentido, o Enunciado no 25 da TCCR/TJMT ‘
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
’ (...).

Com relação ao imputado Alexandre da Silva Franca, segundo consta, exerceria a função de motorista, encarregado de buscar e transportar o entorpecente encontrado na região de mata na localidade denominada “Porta do Céu”, município de Juara/MT
. De acordo com a Informação de Polícia Judiciária no 38/2023, em 27.9.2023, equipes da FICCO, monitorando a movimentação do veículo Fiat Argo, placa RVA2D89, constataram que seu condutor Marcone da Silva Araújo encontrou-se com o motorista Alexandre da Silva Franca e com o proprietário do cavalo mecânico placa GVK OG29, Claudio Regis de Jesus da Silva, na cidade de Juara/MT e após o trio acompanhar a manutenção e abastecimento do caminhão, uma equipe acompanhou esse veículo pesado, que se dirigiu pela MT 325 sentido Tabaporã/MT, porém, tomou rota incomum, sendo abordado próximo à ponte do Rio dos Peixes, menos de 20km do local onde no dia 23.9.2023 foi encontrada e apreendida grande quantidade de cocaína, deduzindo os policiais que o propósito desse desvio incomum da rota seria justamente transportar essa droga, porquanto ainda era desconhecida a apreensão realizada pela FICCO quatro dias antes” (ID 136263633 na Medida Cautelar 1027734-75.2023). Destaquei.

Em
15.2.2024
, o paciente e outras quatro pessoas foram denunciadas nas sanções dos crimes de
Tráfico Interestadual de Drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei no. 11.343/2006) e
Constituição de
Organização Criminosa
(art. 2o,
caput
, da Lei no. 12.850/2013).

O Mandado de Prisão Preventiva expedido contra ele foi cumprido em
10.5.2024
, em Votuporanga-SP.

Inicialmente, cumpre anotar que, como as teses de
falta de justa causa para a ação penal

e de
ilegalidade
das imagens fotográficas captadas durante as diligências policiais e daquelas obtidas a partir da captura de tela dos aparelhos celulares apreendidos, contendo supostos diálogos entre os denunciados,
não
foram apreciadas na origem,
sua análise direta por esta Corte, sem assegurar a plenitude de jurisdição ao Juízo singular, configuraria supressão de instância, vulnerando o princípio do juiz natural.

Essa também foi a orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
.” (HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Logo, o
writ
não
deve ser admitido nesses pontos.

Superada essa questão, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a apreensão de
relevantíssimo volume de droga
, sua natureza altamente deletéria, a utilização de caminhões
previamente
preparados para armazenar o material ilícito e a função assumida pela paciente dentro da organização
sinalizam a
gravidade concreta
e

certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJE 8.2.2021).

E mais recentemente:

“A periculosidade e os riscos sociais justificam a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga [...] e o envolvimento de adolescente”. (AgRg no HC 891.136/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024). 3.
No caso, o delito foi praticado em concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, utilização de diversas residências para armazenar drogas, com apreensão de embalagens, celulares e grande quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a necessidade de prisão preventiva
. Não bastasse, verifica-se que o agravante possui maus antecedentes a evidenciar a sua propensão à reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido” [AgRg no HC 873.658/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 19.6.2024]. Destaquei.

Igualmente endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em grande quantidade e de natureza deletéria, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Mas não é só, Eminentes Pares.

As circunstâncias delineadas acima também revelam
certa
ousadia e a
periculosidade do paciente
e, a um só tempo, a especialização dos envolvidos, tornando a custódia igualmente necessária para
desmantelar o grupo criminoso e interromper a disseminação ilícita de drogas
.

A propósito, o Pretório Excelso possui jurisprudência firme no sentido de que
“
a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJE 30.6.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Prosseguindo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente nas condutas ilícitas, conforme se extrai dos depoimentos colhidos na sede da autoridade policial, da análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos e das fotografias captadas pelos investigadores e anexadas aos autos.

Sob esse aspecto, aliás, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e frear as atividades da organização criminosa, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por providências acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
admito em parte
o
writ
,

extinguindo-o sem resolução do mérito
quanto às teses de

falta de justa causa para a ação penal e de ilegalidade das imagens fotográficas e daquelas obtidas a partir da captura de telas dos aparelhos celulares apreendidos

e, na parte admitida,
denego
a ordem intentada em favor de

A
lexandre da Silva França
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024